Tribunal: TJMT
Processo: 0004254-71.2017.8.11.0023
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENSÃO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO FÚTIL NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004254-71.2017.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[CAIRON SOUZA SILVA - CPF: 062.686.101-21 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE BEVILAQUA COSTA - CPF: 041.442.401-85 (VÍTIMA), MAYCON GUEDES SANTOS - CPF: 062.426.371-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WALGEANY PEREIRA SABOIA - CPF: 053.187.041-31 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA.
IMP
ROCEDÊNCIA
. SENTENÇA
MANTIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRETENSÃO DE DECOTE DA QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
MOTIVO FÚTIL NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão que o pronunciou pela prática, em concurso com adolescente, de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do E
statuto da Criança e do Adolescente
).

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia; (
II
) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil pode ser afastada nesta fase processual.

III. R
azões de decidir:

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do
Código de Processo Penal
.

4
.
O conjunto probatório
,
incluindo depoimentos da vítima, do acusado, de testemunhas presenciais e de policiais militares, bem como
,
laudos periciais
,
revela indícios relevantes de participação do recorrente no crime, especialmente por conduzir o veículo durante a perseguição à vítima e fornecer suporte à ação criminosa.

5
.
A negativa do recorrente quanto ao conhecimento da arma e da intenção homicida do adolescente coautor não é suficiente, nesta fase, para afastar os indícios de adesão à conduta criminosa, pois envolve análise subjetiva que compete ao Tribunal do Júri.

6
.
O afastamento de qualificadora na fase de pronúncia somente é admitido quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto, em que há elementos que indicam desentendimento banal entre vítima e acusado como motivador do crime, hipótese que justifica a submissão da análise ao Conselho de Sentença.

7
.
A exclusão da qualificadora do motivo fútil, diante da controvérsia fática, implicaria supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. D
ispositivo e tese:

8
.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A existência de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade justificam a pronúncia, nos termos do art. 413 do C
ódigo de Processo Penal
.
”

“
A exclusão de qualificadora na pronúncia apenas se admite quando manifestamente improcedente, o que não ocorre quando há elementos que, em tese, sustentam a acusação.
”

D
ispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 413,
caput
, e 414; CP,
arts
. 14, II, 29 e 121, §2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência

relevante

citada:

Enunciado 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso em Sentido Estrito
,
interpos
to por
CAIRON SOUZA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, o qual pronunciou o recorrente pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s art.
121, §2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e
art.
244-B, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Em suas razões recursais, a
Defensoria Pública

p
leiteou
a impronúncia do acusado,
sob o argumento
de ausência
de indícios suficientes de autoria delitiva,
fundamentando

que os disparos foram efetuados exclusivamente pelo adolescente
Maycon Guedes Santos
, sem que o recorrente tivesse aderido à conduta delituosa.

S
ubsidiariamente, requer
eu
a exclusão da qualificadora do motivo fútil, por entender que a existência de desentendimento prévio entre autor e vítima descaracterizaria tal circunstância
(ID n.
313439406
).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
313439413
).

O Juízo singular manteve a decisão (ID n.
313439414
e ID n.
313439415
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
316509870
), sintetizando com a seguinte ementa:

Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado e corrupção de menores (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do CP e art. 244-B do ECA). Decisão de pronúncia. Inconformismo defensivo. Pretendida despronúncia. Argumento de ausência de prova escorreita acerca da participação do recorrente no episódio delituoso descrito na denúncia.
Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos. Requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal plenamente configurados. Exclusão da qualificadora. Inviabilidade. As qualificadoras somente podem ser afastadas nesta fase quando manifestamente improcedentes. Conjunto probatório que não descarta a qualificadora peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença. O princípio do in dubio
pro

societate
deve prevalecer na fase do judicium
accusationis
, assegurando a competência do Tribunal do Júri, sem violação ao princípio da presunção de inocência. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conhe
ço do presente recurso interposto por
Cairon
Souza Silva
.

Infere-se da peça acusatória (ID n.
313438870
– pág. 09/10):

“
I
- No dia 14 de
julho
de 2017, por volta das 01h40min, na Avenida Brasil, próximo à loja

Gazin
, neste Município de Peixoto de Azevedo-MT, o denunciado CAIRON SOUZA SILVA, em concurso com o adolescente Maycon Guedes Santos, tentou matar, por motivo fútil, a vítima PEDRO HENRIQUE

BEVILAQUA COSTA, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade;

II
- No mesmo contexto, o denunciado CAIRON SOUZA SIVA facilitou a corrupção do

adolescente Maycon Guedes Santos, com el
e
praticando a infração penal acima narrada.

Conforme consta, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, após sair de uma

conveniência nas imediações, a vítima, quando conduzia seu veículo automotor, foi atingida por projétil de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no laudo pericial de fls.07/08.

Neste diapasão, a vítima foi seguida em um veículo conduzido pelo denunciado, onde

também estava o adolescente, de onde partiram diversos disparos de arma de fogo, tendo vários deles atingidos o veículo conduzido por ela (fls.10/13)
.

Os disparos, registre-se, foram deflagrados pelo adolescente Maycon Guedes Santos.

Contudo, o denunciado concorreu diretamente para o resultado criminoso, tendo, além

da exata consciência da intenção do menor, aderido ao mesmo objetivo, conduzindo o veículo automotor em perseguição e auxiliado na fuga posterior.

Registre-se que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos

agentes, consistente no erro de pontaria na execução dos sucessivos disparos, e no socorro médico prestado à vítima.

Além disto, o crime fora cometido por motivo fútil, consistente em um pequeno atrito

entre o denunciado e a vítima ocorrido no banheiro do estabelecimento empresarial.

Por derradeiro, o denunciado também facilitou a corrupção do adolescente Maycon

Guedes Santos, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia

CAIRON SOUZA SILVA, pela prática das condutas capituladas nos artigos 121, §2
º
, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente.

Requer-se, então, que seja recebida e atuada a presente denúncia, e que seja o denunciado

citado para responder à acusação, designando-se audiência de instrução para a inquirição das testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, até a pronúncia e o julgamento final.
”

A
o final da primeira fase do procedimento
bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes previstos nos art. 121, §2º
, inciso II, na forma do ar. 14, inciso II
, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante de tal exposição fática, passo à
análise
do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

Nessa etapa processual, prevalece o princípio do
in dubio
pro

societate
, razão pela qual eventuais dúvidas quanto à autoria, às circunstâncias do crime ou às qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para apreciação definitiva
.

No caso em apreço, a
materialidade delitiva
encontra-se
devidamente comprovada
pelo Boletim de Ocorrência nº
2017
.233934 (ID n.
313438870
– pág. 14/16)
, Auto de Apreensão (ID
n.
313438870
– pág. 17),
Mapa topográfico para localização de
lesões (ID n.
313438870
– pág. 20/21),
Laudo Pericial nº 530.2.06.2017.01
0158-01 (ID n.
313438870
– pág. 23/30)
, Laudo Pericial nº 530.2.03.
2017.010447-01 (ID n.
313438870
– pág. 32/35)
,
além da prova oral
produzida.

Os indícios suficientes de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri
são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O apelante,
Sr.
Cairon
Souza Silva
,
em depoimento prestado perante a autoridade policial, relatou que se encontrava na Conveniência Real na companhia de seu cunhado,
Maycon Guedes Santos
, conhecido
pelo vulgo
Pikachu
, quando se dirigiu ao banheiro e foi seguido pela vítima
Pedro
, ocasião em que, já no recinto, ambos passaram a discutir, tendo
Pedro
tentado retirá-lo à força do local e, em seguida, levantado a camisa e colocado a mão em um revólver que trazia na cintura.

Narrou, ainda, que após a discussão a vítima quebrou uma garrafa de cerveja, entrou em seu veículo e deixou o local arrancando bruscamente, enquanto o recorrente também saiu da conveniência logo em seguida, acompanhado de seu cunhado
Maycon
.

Acrescentou que, após deixarem o estabelecimento, encontraram novamente a vítima na rotatória da Avenida Brasil, momento em que
Pedro
teria feito um movimento brusco que assustou
Maycon
, o qual efetuou um disparo, ocasião em que ambos se evadiram do local, consignando, por fim, que
Maycon
teria se desfeito da arma ao lançá-la em um córrego
.

Em Juízo, o recorrente
manteve a sua versão apresentada perante a autoridade policial,
apres
en
tando maiores detalhes acerca do ocorrido no dia dos fatos,
vejamos
o que foi dito em audiência:

Defesa:

Queria que você esclarecesse o que aconteceu nesse dia.
Se v
ocê
puder contar.

Cairon
:

Então, eu tinha ido no banheiro e aí o Pedro chegou e querer
ia
me tirar a força. Aí nisso
tava
o meu cunhado que é o
M
ay
ke
, viu de longe e foi correndo lá para tentar me defender também, né
.
E aí nisso rolou a discussão e nós achou que já tinha resolvido por ali já, né
.
E aí eu peguei o
Mayke
e nós foi sair e fui levar o
Mayke

que ele não morava comigo em casa, fui levar ele na casa dele. Entrei dentro do carro, eu já achei que tinha resolvido a confusão ali. Quando eu
tô
fazendo o contorno ali da rotatória, foi onde passando do lado do Pedro, o
M
ayke
atirou. Até então eu nem sabia que ele ia tirar, que ele
tava
armado. E aí depois eu entrei em choque e já não soube mais o que fazer. Se eu
foragia
, se eu ia na polícia, eu já não me recordo de mais nada
d
epois disso.
Defesa:

Tá
. Ô,
Cairon
,
é
, quantos anos você tinha na época?

Mais ou menos
.
Cairon
:

18, acho. 19.

Defesa:

E oh,
é,
o seu era cunhado
?
Cairon
:

Isso.
Defesa:
Ele
tinha quantos anos?

Cairon
:

17.

Defesa:

Queria saber, é assim, vocês tinham idade muito próximo, né
.
Os dois bem novinhos, dois meninos ainda. Se você tinha alguma influência assim de
mandar ele
fazer alguma coisa ou ele deixar de fazer alguma coisa
.
Cairon
:

Não
, porque ele era mais, ele que era mais envolvido

no crime
,
porque ele já tinha várias passagens. Eu não tinha nem muita
convivência
com ele. Fazia pouco tempo que nós
tá
se falando.

Aí
nós saiu
para tomar
um
a cerveja nesse dia e foi o que aconteceu acontecimento. Mas nossa, era pouco que pouca vez que
nós se falava
.
Defesa:

Tá
. É
, o
Policial
aí falou que ele tinha
, é,
muitas passagens
, ato
infracional. Isso é verdade?

Cairon
:

Sim, ele t
inha, tinha já
alvejado um policial
em Sinop, ele já tinha bastante ocorrência já
.
Defesa:
Na
época
,
e
você,
nessa época você também era novinho, você tinha algum histórico, tinha alguma passagem?

Cairon
:

Não, não, não tinha. Foi minha primeira ocorrência.
(...)
Defesa:

Deixa eu
só agora tentar organizar o que você disse,
tá
.
Para Vai ficar bem claro. Você
tava
no nesse bar
.
Cairon
:
É
a conveniência, né
.
Defesa:

É,

na conveniência. Aí você teve uma confusão com a vítima aí.

Cairon
:

Isso. Dentro do banheiro.
Defesa:
Dentro do banheiro.
Aí ele tentou te tirar do banheiro a força.
(...)
Aí o
Maycon
viu vocês de longe, correu e entrou na briga e começou a brigar com ele.

Cairon
:

Isso.
Uhum
.

Defesa:
Vocês brigaram igual a última testemunha aí falou, essa briga aconteceu
?
Cairon
:

Sim. Dentro do banheiro.

Defesa:
Tá
. Aí você pensou
.
Cairon
:

Que
já tinha resolvido a ver
,
porque
nos
resolveu ali no caso, no banheiro ali.

Defesa:
Tá
aí.
É
, eu lembro que era ter alguma coisa assim 20 minutos depois, uma coisa assim foi embora, uma coisa assim.

Cairon
:

Sim, nós foi embora
,
em seguida nós foi embora.

Defesa:
Tá
. Aí teve os disparos. Queria saber se
, é,
você tinha noção de que o seu cunhado ia tirar, sabia?

Cairon
:

Não, não tinha.

Defesa:

Tá
.
É
, por que que você acha que ele atirou?

Cairon
:

Eu acho que foi porque ele achou que o rapaz
tava
,
ia atirar nele, em nós no caso, né
.

Nós estava
passando do lado, o carro
tava
em movimento.
Defesa:

Tá
. E você tinha por achar que esse
cara
, quer dizer, você não,

o seu cunhado, você acha que ele tinha algum motivo para achar que esse rapaz ia tirar?

Cairon
:

Eu não sei
Doutor
.
(...)

Defesa:
Tá
. Então,
é
, teve a discussão, 20 minutos depois, vocês resolveram ir embora, vocês pegaram,
é
, você pegou o carro dirigindo e aí teve os disparos. Você sabia que o seu cunhado ia disparar?

Cairon
:

Não, senhor. Sabia não. Porque foi rápido, eu fiquei choque. Eu nem sabia que ele
t
ava
armado.

Defesa:

Eu vi ali os endereços
, é,
onde vocês estavam sem conveniência e o lugar que aconteceu não era muito longe.

Cairon
:

É em frente. Tem uma rotatória só para fazer a volta e já chega ali.

Defesa:
Tá
. Então você não lembra do seu
, é,
seu
cunhado ter
falado
para você ir atrás dele?

Cairon
:

Não, não. Eu
tava
indo levar ele na casa dele porque ele mora no outro bairro
,
cruzando a BR. Tinha que fazer era trajeto da nossa
,
caminho, entendeu
.
Defesa:
Não foi uma situação de perseguição. Então pelo que você lemb
ra.
Cairon
:

Não, não. Nós
tava
fazendo o trajeto de levar
ele na casa dele. Era caminho
nosso ali,

Defesa:

Tá
.
Esse menino que acabou, a vítima nesse caso que
, é,
o carro teve foi alvejado. Você lembra se ele era perigoso?
Você se conheciam
alguma coisa assim?

Cairon
:

Não,
nós se conhecia
porque nós era meio que vizinho. Ele passava lá na rua de casa nós, mas
nós não tinha

desavença nenhuma. Mas eu só havia
lembrança
que ele brigava na rua e tudo, mas comigo até então
nós não tinha
nada.
(...)
”

Por sua vez, a vítima,
Sr. Pedro Henrique Bevilaqua Costa
,
em seu depoimento prestado em juízo, relatou que, após um desentendimento ocorrido no banheiro de uma conveniência com o recorrente, foi alertado por terceiros de que
o recorrente
estaria armado e, ao tentar deixar o local em seu veículo, foi surpreendido por disparos de arma de fogo, ocasião em que acabou sendo alvejado
. Vejamos
:

“
(...) Promotor:
Então, se o senhor puder contar
pra
gente o que que aconteceu, eu agradeço,
tá
bom?

Pedro:
É
, eu não vou lembrar exatamente horários, mas eu lembro que eu
tava
na conveniência na Real ali na Avenida Brasil e a gente, eu
tava
numa festa e tinha ido lá e
tava
ali com a, na época eu tinha um relacionamento com a com a pessoa que é testemunha aí também e em detalhe
,
da
i

eu fui entrar no banheiro lá da real, eu não me engano se
tava
fechado ou
tava
aberto. Eu fui entrar no banheiro e
tava
tinha dois rapazes dentro. E no que eu entrei e abri a porta, empurrei, abri, não lembro certo,
é,
eu não sei se eu estava usando ou fazendo
algum alguma coisa
lá dentro e nisso
começou essa confusão, né
.
Mas a gente não chegou a discutir, não chegou a brigar, nem nada. No momento lá eu ainda conversei com ele, falei com ele,
é
, se fosse para pagar alguma coisa, eu pagaria, né
.
E nisso, tranquilo, ficou por isso mesmo, entendeu
.
Não, não teve briga, não teve agressão, não teve nada. E em d
eterminado
momento lá, uma pessoa falou para mim que ele estava armado. Aí foi na hora que eu falei
pra
menina que
tava
comigo
pra
gente poder ir embora. E nisso eu peguei o carro em frente à real, falei para ela atravessar a avenida e ficar ali onde antigamente era o banco do
Sicred
, né
.
E aí eu fiz a rotatória no posto
Cidade
e quando eu cheguei para pegar ela que eu escutei os tiros, né
.
E aí na hora assim eu não parei o carro para pegar ela, porque o tiro pegou aqui, o sangue começou a jorrar no painel do carro e aí eu só dirigi até a PM. Que eu lembro em si era isso
.
Promotor:
Tá
.
Então no momento dos disparos, o senhor estava sozinho no carro, então, né?

Pedro:

Sim
e
st
ava
. É,
tava
só eu. A menina tinha atravessado a avenida ali para
mim
pegar ela do outro lado da Avenida Brasil, enquanto eu fazia a rotatória ali pelo posto de cidade.

Promotor:
Tá
. Esse rapaz aqui, o denunciado
Cairo
n
e o adolescente Ma
ycon
, o senhor já
conhecia eles
antes?

Pedro:

É
, o
C
airon
, eu
conhecia ele
bastante de infância.
É
, tanto o já
,
o pai dele já prestou serviço, fez um barracão aqui no meu comércio para mim. A gente, eu
conhecia ele
sim.

Promotor:
Tá
. E o
Maycon
, o senhor conhecia também ou não?

Pedro:

Não, não, não, não, não conhecia.

Promotor:
Tá
, no dia, eu sei que já faz bastante tempo e o senhor também, pelo que eu entendi,
é
, quando recebeu o primeiro disparo já não ficou prestando atenção em muita coisa, né? Já foi direto pra PM.

Mas eu queria saber se o senhor viu quem efetuou os disparos

e como como que estava
, é,
se eles estavam longe, como é que como é que era?

Pedro:

Olha,
é
, eu não vi se eles estavam longe. Mas pessoas que estava lá conhecido, né
.
Tinha bastante gente assim, era tarde, mas tinha alguém na rua. O pessoal fala que na hora que eu saí com o
carro, ele deu o primeiro tiro e aí
eles veio
atrás de mim com o carro deles atirando.

Deu tanto que pegou tiro no
porta-mala
do carro, na lateral do carro, no vidro do carro.

Promotor:
Entendi. E o senhor conseguiu ver se quem efetuou os disparos foi o
Cairon
ou se foi o
Maycon
?

Pedro:

Não, não consegui ver no momento lá. Eu não vi. Fiquei e sabendo depois que teria sido o
Cairo
n
que tinha tirado em mim.

Promotor:
Entendi. E quem que falou isso
pro
senhor? Foram as testemunhas também?

Pedro:

Não, não. Na hora, tipo assim, o pessoal comenta, né
.
Depois do caso que aconteceu, eu passei uma temporada em
Sinop
lá meio com receio de deles querer terminar de fazer o serviço, né
.
Terminar de fazer o que eles queriam. E aí a gente fica sabendo por boca dos outros assim, mas eu falar para você que eu vi o
Cairon
atirando ou foi o Pikachu atirando, isso eu não posso falar que eu estaria mentindo.

Promotor:
Tá
, Pikachu
e
ntão é o
Maycon
?
Pedro:
Isso é esse Pikachu é o
Maycon
, né
.
Todo mundo
,
apelido dele, todo mundo chama de Pikachu. E pelo que eu fiquei sabendo
.
Promotor:
Tá
.
Então,
é
, o senhor não, o senhor
tá
dizendo que o senhor ficou sabendo que foi o Ma
ycon
que atirou?

Pedro:

Não, eu fiquei sabendo que tinha sido o
Cairon
.

Promotor:

Cairon
.
Pedro:

Isso.

Promotor:
Entendi
. E quem que
tava
dirigindo?

Pedro:

O meu carro era eu mesmo.

Promotor:
E mais
,
o desses dois, porque parece que eles perseguiram o senhor, né?

Pedro:

Isso
, isso eu não vi meu carro
n
a época
,
eu tinha um gol, tinha
insulfilme,
tinha som, né
.
Eu não, não cheguei ver quem estava de dirigindo. Tanto que na hora dos disparos eu não escutei o primeiro tiro, né, que fala que
eles deu
o primeiro tiro, pegou na tampa traseira do carro

e aí eu não escutei.

Promotor:
É
, eles deram esses disparos, eles já estavam dentro do carro deles ou não? Eles estavam na rua a pé.

Pedro:

O primeiro, o primeiro ele estava fora, o segundo, o restante
eles estava
dentro do carro perseguindo o carro. Eles vieram atrás de mim, esperaram eu sair para poder atirar.

Promotor:
Tá
. Esse pessoal que conversou com você, eles
falaram se era o
Maycon
ou s
e era o
Cairon

que
tava
dirigindo.

Pedro:

Não, não falou
,
no momento
n
ão falou.

Promotor:

Não falou, mas falou para você que era
Cairon

que tinha disparado.

Pedro:

É, mas
e
na hora lá também na conveniência que chegou alguém e falou: "Ó,
eles
está
armado, fica ligeiro, vai embora". Me falaram, uma pessoa chegou e falou, falou que o
Cairon

que
tava
com rev
olver
, com a arma. Agora quem atirou, eu não sei se foi o
Cairon
ou foi o Pikachu. Eu não vi, né
.
Eu não cheguei ver para falar que foi ele, né
.
Ter certeza para afirmar
.
Promotor:
Tá
.
E
motivo
na sua concepção foi por conta dessa desavença ocorrida no banheiro
?
Pedro:

Isso eu falei que ia pagar e tal, aí eu acho que não sei se ele se sentiu assim, né
.
Sei lá, ficou com raiva, se sentiu mal por eu ter falado, né
, alguma coisa.
Promotor:
Pagar
que você diz,
é
, você derrubou alguma coisa
,
droga deles?

Pedro:

Isso, isso, isso. Dentro do banheiro. Eu empurrei a porta e aí no caso estava os dois dentro do banheiro.

Promotor:
Entendi. Alguém viu esse momento?
Pedro:

Eu não sei te falar
.
Promotor:
Fora
vocês
.
Pedro:

Não
. Eu acho que não, que na hora era no banheiro lá, né
,

o
pessoal
tava
na frente, o banheiro fica mais no fundo. Eu não sei se chegou alguém ver na hora lá.

Eu não sei também se conseguir
am
as filmage
ns
lá. Não sei se tinha câmera na época, alguma coisa.

Promotor:
O senhor chegou a

ficar com alguma sequela desses disparos ou não?

Pedro:

Sequela só psicologicamente, né
.
Porque eu sou filho único. Minha mãe chegou a passar mal. Até hoje minha mãe sofre desses problemas que vem ocasionando, né
.
Então só psicológico mesmo e dando os materiais, né
.
Que meu carro ficou preso, era o meio de eu trabalhar, entendeu
.
Promotor:
Entendi.
É
, mas
é,
o
senhor não tem problema na fala nem nada em relação a esse disparo?

Pedro:

Eu cheguei a usar aparelho um ano, dois anos no dente, na boca, né
.
Para ficar
.
Promotor:
Entendi.

M
as depois ficou normal
?
Hoje o senhor
tá
normal.

Pedro:

Graças a Deus
s
im, graças a Deus. Foi muita sorte, né
.
Porque um pouquinho
pro
lado tinha.
Promotor:

Tá
, senhor, não
lembra quantos disparos foram, né?

Pedro:

Não, não. Tanto que eu não escutei que eu
tava
com o som do carro ligado, eu não cheguei nem a escutar o
s tiros
. Tanto que na hora que aconteceu, eu só senti porque deu aquele
baque
assim, né
.
E aí o sangue começou a sair assim no painel do carro. Aí eu nem parei para pegar menina, eu só fiz a descer ali no posto duas Marias assim
, o
primeiro destino que eu fui foi
pra
delegacia ali pra PM em frente à praça.
(...)
”

A testemunha
Walgeany
Pereira Saboia
,
que à época
“ficou”
com a vítima
e também
estava presente na conveniência, confirmou que houve uma discussão entre o recorrente e a vítima no interior do estabelecimento. Relatou que, após o desentendimento, ambos saíram do local em seus respectivos veículos e, instantes depois, ouviu disparos de arma de fogo provenientes da direção para onde a vítima havia

se dirigido
. Confira-se:

(...)
Walgeany
:
Pois é, eu nem lembrava mais desse caso. Eu achei que
,
fui
lembrar porque eu fui intimada, né
.
Porque eu ficava com ele no tempo, mas eu não me recordo, eu nem sei o
por que
eles brigaram. Até hoje eu não sei o que aconteceu naquele dia.

Promotora:
Tá
, você
tava
no bar? Qual bar que você
tava
? O
u
conveniência, onde vocês estavam?
(...)
Walgeany
:
Conveniência
.
Promotora:
Tá
.
Vocês estavam na conveniência, só vocês dois?

Walgeany
:

Não, na verdade eu cheguei sozinha, ele
tava
sozinho, todo mundo
tava
sozinho. Esse tempo eu
(inaudível)
ficava com ele, entendeu
.

(...)
Promotora:

Então, vocês estavam
, é,
na conveniência real, cada um chegou sozinho, né? E aí, o que que aconteceu?

Walgeany
:

Eu não sei. Acho que o Pedro acho que foi no banheiro. Eu não sei o que aconteceu por lá, quando eu escutei que ele estava brigando e um entrou dentro do carro, o outro entrou também e saiu. Foi tudo rápido. Eu não sei o que aconteceu. Não deu nem tempo te perguntar.

Promotora:
Tá
, vamos, só um

pouquinho,
tá
.
Vamos lá. É que os detalhes importam, né
.
Você
tava
com ele na mesa e ele decidiu ir
no
banheiro. Ele simplesmente foi
.
Walgeany
:

Foi
e eu fiquei lá com as minhas amigas.

Promotora:
E quanto tempo ficou assim? E você viu que demorou bastante ou foi uma coisa rápida? Você já viu a briga?

Walgeany
:

Rápido. Quando eu vi, eles estavam brigando porque tinha muita gente, né
.
Quando veio de lá para
cá
,
d
o banheiro para fora,
tava
brigando os dois.
(...)
Promotora:
É
, e o que que você presenciou? Você consegue dizer assim se o que que dessa briga, quem que
tava
brigando com quem? Foi ou foi uma briga generalizada?

Walgeany
:

Não,

foi só
uma
discussão.

Promotora:
Só discussão? Sabe o motivo?

Walgeany
:

Não, ninguém sabe.
Os pessoal
lá tentou acalmar, né
.
Eles parar de brigar, separar lá a discussão deles.

Promotora:
Mas teve vias de fato, teve soco, teve
porrada
assim ou foi mais só discussão?
Walgeany
:

Não,
só discussão mesmo.

Promotora:
E foi entre o Pedro
.
Walgeany
:

É
, e o
Cairo
n
. E acho que tinha
outros pessoal
no meio.

Promotora:

E o
Maycon
?

Walgeany
:

É, acho que sim
também, não
conhecia.

Promotora:
Você conhecia o
Maycon
e o
Cairo
n
ou não?

Walgeany
:

Não, o
Ciro
n
conhecia mesmo assim da rua, né
, de lugar m
ais amizade mesmo.

Promotora:

Você viu nesse momento alguém com arma, alguém com
é,
faca?
Walgeany
:

Nada. Cada um entrou no carro e saíram.

Promotora:
Mas logo que terminou a briga assim, eles saíram, já entraram no carro.

Walgeany
:

Foi
,
o carro
de um

tava
de um lado, acho que da avenida de cá, o outro, o do Pedro acho que
tava
do lado da avenida de lá, perto da
Gazin
. Aquelas bandas lá, o carro dele, eles cada um entraram e saíram no carro.

Promotora:
Mas o Pedro chegou a te falar alguma coisa? Tipo, eu vou embora, vou para não dar problema ou tipo vou embora?

Walgeany
:

Foi. Os amigos dele saiu
acalmando eles
, diz
que
ia
embora.

Eu fiquei lá, quando eu escutei foi só o disparo do outro lado da avenida. Acho que mais ou menos
p
ro
rumo da
Gazin
,
daquela banda ali, onde o carro já
tava
era voltando
lá debaixo da daquela rotatória ali da praça por ali que ele estava voltando já. O
Cai
ron
eu acho no carro, não sei.

Promotora:
E aí você viu tiros?

Walgeany
:

Não, ninguém viu que
tava
lá. Só escutei o barulho, mas ninguém viu nada
da
onde
que veio.

Só vimos os carros mesmo dele, os carros avenida.

Promotora:
Mas assim, eu só eu só queria entender assim, você acha que eles saíram para meio que resolver essa briga lá fora ou saíram o Pedro saiu para não ter mais briga.

Walgeany
:

Pedro saiu para não ter mais briga. Ele ia embora.

Promotora:

Ele ia embora.

Walgeany
:

Ele ia embora.
Os pessoal
, os amigos dele acalmou ele, né
.
Ele, acho que ele ia
pra
casa dele.
(...)
Promotora:
Tá
. E você não viu nesse momento ninguém com arma, tanto o Pedro quanto o
Ciron
ou
Maycon
?

Walgeany
:

Não tinha
nem um pessoal que
tava
lá assim junto
,
perto.

Promotora:
Alguma ameaça de morte, algum
.
Walgeany
:

Não
,

nada. Por isso que, tipo assim, não, ninguém fala, ninguém falou nada, só discutiram mesmo. E
,
um entrou dentro do carro, outro ia entrar para dentro do carro também e saíram.

(...)”

Em juízo, a
s testemunhas
Policiais Militares
Jeandiorling
Ferreira Padilha
e
Fabiano Ojeda da Cruz
foram uníssonas ao afirmar que a vítima compareceu ao quartel da Polícia Militar apresentando ferimento grave na região do pescoço, decorrente de disparo de arma de fogo. Relataram, ainda, que a vítima informou ter sido alvejada por indivíduos conhecidos pelos apelidos
“Pikachu”
(
Maycon
) e
“filho do Sombra”
(
Cairon
). Confira-se:

“
(...)
Jeandiorling
:
Eu lembro do fato envolvendo a vítima, que a vítima, a gente estava em rondas pela cidade, daí recebeu
, é,
solicitação para comparecer no quartel, onde tinha um cidadão lá, tinha
,
é,
ido
com veículo lá até o quartel e estaria
,
é,
que teria
s
ido
atingido por arma de fogo. A gente se deslocou até lá,
é,
verificou que o que a vítima
, é,
se encontrou com a com perfuração, parece que era num pescoço de arma de fogo e
tava
sangrando, né
.
Aí a gente
socorreu ele
até o hospital que parece que na época não tinha ambulânci
a, é,
para de atendimento rápido assim. E aí ele comentou do fato lá que foi na Avenida Brasil
, é,
ali próximo a um a um posto de gasolina que foi
, é,
o suspeito de ter atirado nele era o vulgo Pikachu. E
, é,
pelo nome desse Pikachu, eu não eu não sei o nome dele
, é, c
ompleto assim. E
citou
também que ele estaria na companhia dos filhos do Sombra, que seria um rapaz que tem
uma tipo
uma oficina ali perto do Banco Bradesco, que também
nós não conhecia
esse cidadão pelo nome. Aí foi socorrido a vítima até o hospital e feita as diligências ali para ver se localizava algum suspeito. E após o fato foi elaborado o boletim de ocorrência lá na delegacia
.
Promotor:

Tá
.
Esse filho do Sombra seria o
Ciron
?
Jeandiorling
:

Então, como eu não sei o nome dele, porque nem da prisão dele
nós participou
depois, né
.
Mas só a informação que a vítima passou que seria os filhos
do sombra
. Para nós não passaram nada de nome de nada
,
na hora.

Promotor:
Entendi. Ele não falou nome de
Cairo
n
, então
?
Jeandiorling
:

Que

eu me
lembro não. Ele só que citou que seria
o
s filhos do Sombra e o, e o nome do que é
efetuou
os
disparo
seria o Pikachu
.
Promotor:

Tá
.
E ele co
nseg
uiu identificar que era o Pikachu mesmo que efetuou o
dis
paro e não o outro rapaz.

Jeandiorling
:

É, a vítima, pelo jeito, conhecia esse Pikachu, só que só citou por es
se
nome. Não, não falou o outro no
me lá
dele.

Promotor:
Entendi. O senhor sab
e dizer se o
os disparos eles for
am efe
tuado
s
, é,
em per
seguição, eles saíram com carro atrás da vítima ou não? Como é que foi?
Jeandiorling
:

Pelo que foi
,
é,
falado
lá pela vítima, qu
e que ele
ta
va
estacionado l
á

no local e
esses cidadão
passaram com outro veículo e começaram a atirar nele e no carro. Aí
,
após
o
ele ter sido atingido, viu que
tava
sendo atingido por dispar
o
de arma de tiro, eles ele saiu correndo desesperado ali e foi até o quartel que é próximo,
vindo a quase bater lá numas viaturas que
tava
estacionada, ele veio correndo, né, e parou lá no local.
(...)”
.
(Fase Judicial – tes
temunha –
Jeandiorling
Ferreira Padilha –
ID n. 313439367
)
.

“
(...) Promotor:
O senhor lembra dessa ocorrência?

Fabiano:
É
, a situação aconteceu, a gente
tava
em patrulhamento no dia do fato,
é
, quando a gente foi passado via rádio
pra
gente pelo
plantonista
do Batalhão Peixoto, que teria chegado no batalhão uma pessoa vítima, né
.

É
, toda sanguentada. De imediato a gente deslocou no batalhão. Chegando lá, a gente viu a vítima, né, com perfuração no pescoço,
todo ensanguentado
. De imediato a gente já deu
, é,
pela gravidade que
tava
, a gente deu socorro médico até a hospital de Peixoto, né
.
Após
, é,
sendo atendido ali, a gente conseguiu conversar com a vítima, né
.
Onde
nós relatou
que ele teria sido
, é,
tentaram
com
a vida dele e aí ele também relatou que era o um dos suspeitos era o
, vulgo
Pikachu, né
.
E outro era o filho do Sombra, só que não repassou nomes, entendeu
.
Aí a gente
deixou ele
lá na UPA sendo atendido. A gente diligência atrás de localizar o suspeito, mas sem êxito. Foi isso que aconteceu, doutor.

Promotor:
Tá
. O senhor lembra se ele contou
, é,
o que que aconteceu para ele, essas pessoas terem tentado
, é,
matá-lo? O senhor lembra se eles tinham alguma desavença? O que
que
que aconteceu?

Fabiano:

Não, ele não chegou de contar para
pra
gente não. Para mim particularmente não
,
sobre o que tinha ocorrido para ver essa tentativa aí.

Promotor:
Tá
. O veículo dele, o senhor lembra se tinha algum vestígio de disparo,
ou
o senhor não lembra? Se olhou?

Fabiano:

Eu não recordo agora se chegou de ser atingido o veículo dele.

Promotor:
Entendi. E essas duas pessoas, o
Cairon

e o Pikachu já eram pessoas conhecidas?
Cairon

e
Maycon
, né
.
Eram pessoas conhecidas da polícia
?
Fabiano:

O Pikachu já era bastante conhecido da gente. O
Cairo
n
j
á não recordo dele.
(...)”
.
(Fase Judicial – test
emunha –
Fa
biano Ojeda da Cruz
–
ID n. 313439367
)
.

Diante do exposto, a tese defensiva de que o recorrente desconhecia a arma utilizada ou a intenção homicida do adolescente não se mostra suficiente, nesta fase processual, para afastar os indícios de sua participação no crime.

Isso porque a proximidade temporal entre o desentendimento ocorrido na conveniência e os disparos efetuados minutos depois, somada ao fato de o recorrente ter conduzido o veículo durante a perseguição à vítima, configura elemento indiciário relevante de sua adesão ao desígnio criminoso. A dinâmica dos fatos, tal como narrada pela vítima e
roborada pelas demais provas colhidas, revela, ao menos em juízo de cognição sumária, um liame subjetivo mínimo apto a sustentar a imputação.

Importa destacar que, no concurso de pessoas, a contribuição do partícipe pode ocorrer de diversas formas, não se exigindo que ele execute diretamente a ação típica. Basta que preste auxílio moral ou material à prática delituosa, favorecendo ou facilitando a consumação do crime.

No caso em análise, ao conduzir o veículo que perseguiu a vítima até o local onde os disparos foram realizados, o recorrente, em tese, teria fornecido suporte logístico essencial para a prática do delito, o que se
subsume
à regra prevista no art. 29 do Código Penal.

Ademais, a alegação de desconhecimento da intenção homicida do adolescente envolve exame aprofundado do elemento subjetivo do tipo penal e da real extensão da participação do recorrente, questões que demandam dilação probatória e avaliação exauriente do conjunto fático-probatório. Tais matérias, por expressa determinação constitucional, são reservadas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, inexistindo manifesta improcedência da acusação, não é possível, nesta fase processual, acolher a tese
de impronuncia
, devendo ser mantido o prosseguimento da ação penal para análise plena pelo Conselho de Sentença.

Por derradeiro, no
que concerne à
qualificadora do motivo fútil
, objeto do pedido subsidiário da
Defesa
, entendo que sua manutenção na pronúncia é medida que se impõe.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência
dos Tribunais Superiores
, as qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte probatório, o que não ocorre no presente caso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, editou o Enunciado Criminal nº 02, que dispõe
:
“
S
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

No caso em análise, há elementos nos autos que indicam que o crime teria sido motivado por um desentendimento ocorrido no banheiro da conveniência, quando a vítima teria aberto a porta e encontrado o recorrente e o adolescente no interior do local, possivelmente manipulando substância ilícita. Tal circunstância, em tese, poderia configurar motivo fútil, dada a desproporcionalidade entre o motivo e a gravidade da conduta praticada.

A Defesa argumentou que a existência de desentendimento prévio entre autor e vítima descaracteriza o motivo fútil, contudo tal entendimento não é absoluto e depende das circunstâncias específicas do caso concreto, de modo que a mera existência de um desentendimento anterior não afasta por si só a futilidade
da motivação, especialmente quando o atrito é de natureza banal e totalmente desproporcional à gravidade da conduta praticada.

Ademais, a análise aprofundada sobre a natureza e a intensidade do desentendimento, bem como
,
sua adequação à qualificadora do motivo fútil, demanda valoração probatória complexa, que deve ser reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Portanto, não sendo manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, sua manutenção na pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença a análise definitiva sobre sua incidência no caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
CAIRON SOUZA SILVA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026